Tribunal: TJDFT
Processo: 0725702-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725702-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFORMATION SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA - EPP DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de agosto de 2022